Tribunal: TJSP
Processo: 1182405-75.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido do autor para reconhecer o direito ao recebimento de honorários advocatícios contratuais de 5% sobre o benefício econômico obtido pela ré, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. A parte ré foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios

Ementa:

APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido do autor para reconhecer o direito ao recebimento de honorários advocatícios contratuais de 5% sobre o benefício econômico obtido pela ré, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. A parte ré foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A questão em discussão consiste em (i) a competência do Juízo recuperacional, (ii) a improcedência dos pedidos autorais devido à recuperação judicial da empresa apelante, e (iii) a redução da base de cálculo dos honorários de êxito. O crédito não era concursal e não foi incluído no plano de recuperação judicial, pois o fato gerador ocorreu após o pedido de recuperação. O STJ, no Tema 1.051, determinou que a existência do crédito é definida pela data do fato gerador, que neste caso ocorreu após o pedido de recuperação judicial. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.